Tribunal: TJDFT
Processo: 0007192-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007192-68.2007.8.07.0001 APELANTE: JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, JULIO CEZAR MALUF, MARIA SANTA CRUZ MALUF, ROSANGELA VALENTE SANTA CRUZ APELADO: TERRACAP DESPACHO Manifestem-se os apelantes sobre o id 31921281. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR